Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-97.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILENA CARLA FERREIRA - CPF: 056.018.911-76 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO - MANOBRA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

O ingresso em artéria indicada como preferencial, condiciona aquele que provém de via secundária à certeza de que não haverá interrupção do fluxo de tráfego, sob pena de restar caracterizada a sua culpa.

Deve o motorista munir-se de todas as cautelas para não interceptar a trajetória do veículo que transita pela via preferencial.

Inexistindo sinalização em cruzamento, vige a regra legal de precedência para o motorista que provém da direita, em relação a outro.

Suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do demandante e o
acidente
de
trânsito
, bem como seu agir culposo
(culpa exclusiva)
, já que não tomou as cautelas que lhe eram exigidas ao cruzar via
preferencial
, contribuindo de forma determinante para a ocorrência do
acidente
de
trânsito
noticiado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Milena Carla Ferreira
, contra sentença prolatada pelo J
uízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida em face do
Município de Rondonópolis
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade enquanto perdurar o estado de pobreza.

Em suas razões, a Apelante aduz que ajuizou a ação de indenização por danos morais, em razão de ter sofrido acidente automobilístico por conta da ausência de sinalização na via pública, em 30 de setembro de 2016.

Alega que a sentença de primeiro grau não se ateve aos fatos e provas da inicial, pois demonstrou a falta de sinalização no local, já que anexou fotos da via, e que as testemunhas arroladas compareceram ao local somente em junho de 2017.

Assevera que a assertiva do magistrado de que
“bem antes do acidente a Rua BAHIA já contava com placas de sinalização”
, em nada reflete a verdade contida nos autos, pois não se nega a existência da placa, mas sim da sua correta utilização, pois, a placa de trânsito estava quebrada, jogada paralelamente a via pública, e não “em pé”.

Consigna que o fato de não possuir carteira de habilitação não é sinal de imperícia ou inabilidade necessária para a condução de veículo, não podendo atribuir a sua ausência para justificar a omissão do município quanto a sinalização do local.

Argumenta que o magistrado buscou a criação de provas novas, se desincumbindo de sua imparcialidade, razão pela qual a sentença deve ser anulada, nos termos dos artigos 10, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Outrossim, requer o provimento do recurso, a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de danos morais, bem como a condenação ao pagamento nas custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da indenização fixada.

O Município apelado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.3765032.

O Ministério Público não se manifestou no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Milena Carla Ferreira
, contra sentença prolatada pelo J
uízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida em face do Município de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

DA PRELIMINAR – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO

Egrégia Câmara:

A Apelante argui a nulidade da sentença, sob o pretexto de que o magistrado sentenciante foi parcial, defendendo os interesses do ente público municipal, por realizar buscas na internet, mais precisamente pelo “Google Maps”, afim de averiguar a situação das ruas em que se deu o acidente em questão.

Isto posto, prefacialmente, anoto que é de se elogiar a dedicação e sapiência do magistrado sentenciante, em busca da verdade real, utilizar-se da tecnologia (disponível a todos), para o fim de não incorrer em injustiça na ação.

Com efeito, destaco que os novos rumos do processualismo moderno, inclusive, de forma intrínsecas na nova legislação, calha no encontro extremamente positivo entre o processo e a Constituição, em busca da resolução de mérito das questões postas em Juízo.

Este, em síntese, almeja-se uma ordem jurídica justa pautada na instrumentalidade-valorativa do processo, bem como de sua construção mediante técnicas processuais adequadas a consecução dos direitos materiais.

Nesse prisma, pode-se exarar perfeitamente que o processo deve refletir, e com esforço das partes, o que se denomina cooperação intersubjetiva, pautada na boa fé e com o auxílio do juiz, sem que macule o princípio da demanda ou a imparcialidade do juiz (sendo este último pressuposto processual subjetivo).

Demais disso, a legislação inovadora aponta não mais para o isolamento processual e sim, lado outro, para a comparticipação processual. Tal preceito está esculpido no art. 6º do novel Código de Processo Civil:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Logo, para que o processo de fato mereça o qualificativo de democrático/justo e se torne real o clima de colaboração entre juiz e as partes, a nova lei impõe uma conduta leal e de boa-fé, não só dos litigantes, mas também do magistrado.

Neste espeque, o
dever de esclarecimento
é sintetizado na ação de contribuir para a mitigação das desigualdades substanciais entre as partes, cogitando-se conferir ao juiz a faculdade de prestar-lhe informações sobre os ônus que lhes incumbe convidando-as a esclarecer e complementar suas declarações acerca dos fatos, ou chamando-lhes a atenção para a necessidade de comprovar alegações.

No mesmo rumo, o
dever de auxílio
nos termos explicitados por Fredie Didier Jr. consiste na hipótese:

“do dever de auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o cumprimento de ônus ou deveres processuais.

A propósito, trago a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1 –
O constitucional princípio do acesso à justiça, é muito mais do que formulações do tipo 'acesso ao Poder Judiciário' mas sim, acesso a uma ordem jurídica justa, que é a garantia de efetiva e adequada participação no processo, com possibilidade de levar ao julgador todas as provas de que dispuser, relevantes e pertinentes, para ter um julgamento justo(...)
(TJ-GO, APELACÃO CIVEL 303847-35.2012.8.09.0051, Rel. DES. WALTER CARLOS LEMES, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 02/07/2013, DJe 1340 de 10/07/2013)

Desta feita, busca-se, a partir dos preceitos firmados anteriormente, a máxima eficácia da relação processual, visando seu resultado útil.

De mais a mais, encerra-se estes breves comentários com os dizeres de Luiz Guilherme Marinoni:

“encarar o processo civil como uma comunidade de trabalho regida pela ideia de colaboração, portanto, é reconhecer que o juiz tem o dever de cooperar com as partes, a fim de que o processo civil seja capaz de chegar efetivamente a uma decisão justa, fruto de efético ‘dever de engajamento’ do juiz no processo. Longe de aniquilar a autonomia individual e auto-responsabilidade das partes, a colaboração apenas viabiliza que o juiz atue para a obtenção de uma decisão justa com a incrementação de seus poderes de condução no processo, responsabilizando-o igualmente pelos seus resultados. A colaboração não apaga obviamente o princípio da demanda e as suas consequências básica: o juízo de conveniência a respeito da propositura ou não da ação e a delimitação do mérito da causa continuar tarefas ligadas exclusivamente à conveniência das partes. O processo não é encarado nem como coisa exclusivamente das partes, nem como coisa exclusivamente do juiz – é uma coisa comum ao juiz e às partes (
chose commune des parties et du juge
)”.

Segundo a doutrina, o juiz não deve ficar inerte diante das provas produzidas pelas partes caso elas não sejam esclarecedoras o bastante.

Portanto, muitos juízes buscam, por conta própria, informações adicionais para melhorar a instrução do processo. O que importa, como ocorreu nos autos, é que as fontes pesquisadas foram citadas e foram dadas às partes a oportunidade de se manifestar sobre as informações trazidas aos autos.

Assim, a busca do magistrado para melhor elucidação do processo tem respaldo legal e, por si só, não culmina na sua imparcialidade, já que a busca é pela resolução dos fatos e a convicção do juiz, e não auxiliar qualquer das partes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante, em suas razões, alega que o acidente sofrido por ela – que ensejou a indenização postulada -, se deu em função de não existir no local quaisquer sinalizações adequadas acerca da via preferencial, resultando, assim, no fato de a motocicleta de terceiro ter cruzado a rua de forma ininterrupta, ocasionando a colisão dos veículos.

Isto posto, a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, a marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Acerca do assunto, para Hely Lopes Meireles:

"(...) A teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima, para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deve indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente a indenização."(Direito administrativo brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 590)

Disciplina também Dário Martins de Almeida sobre o direito de prioridade de passagem:

"Fundamentalmente, o direito de prioridade assenta numa medida de prudência. Na impossibilidade de duas viaturas poderem passar ao mesmo tempo sobre a mesma zona de intercepção ou de confluência de duas vias ou estradas, convencionou-se que o direito de passar primeiro fosse conferido, em princípio, ao condutor que surge pela direita."(Manual de acidentes de viação. 2. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1980, p. 464)

In casu
, quanto à sinalização, isto é, da existência ou não da placa de “PARE”, afirma a apelante que tirou a foto com a placa caída, a qual anexou na inicial semana após o acidente.

O Apelado, em outro giro, assevera que a placa estava lá, e, segundo a busca no “Google Maps”, vê-se claramente que ao longo de toda a rua, em todas as equinas possui a placa, pois se trata de uma rua extensa, de bairro, com várias esquinas próximas.

Outrossim, pontuo que as testemunhas não presenciaram o momento exato de sua ocorrência, de forma que suas considerações acerca da dinâmica do
acidente
de
trânsito
, a exemplo da velocidade empreendida pela motocicleta, assim como observância as normas de trânsito, trata-se de presunções.

Com efeito, pelas provas contidas nos autos, entendo que restou suficientemente demonstrado que a autora não transitava pela via
preferencial, ou seja, a Rua Bahia,
e que o motorista da outra motocicleta, ao realizar conversão para rua perpendicular, que era sua preferencial, acabou colidindo com a demandante.

No ponto, releva fazer menção ao art.
38
,
Parágrafo Único
, do
CTB
, que reza que:

“Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
”

Além disto, conforme pacífico entendimento acerca da matéria, é
presumida
a
culpa
do condutor do veículo que, ao fazer conversão em via
preferencial
, atinge veículo que por ela trafegava, causando
acidente
de
trânsito
, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
.
CRUZAMENTO
DE VIA
PREFERENCIAL
. COLISÃO.
CULPA

PRESUMIDA
. VELOCIDADE EXCESSIVA DO AUTOR. DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FRATURA MEMBRO INFERIOR, LESÕES NA ALTURA DA CINTURA E MÃO DO AUTOR. DANO ESTÉTICO. CONFIGURADO. PENSIONAMENTO. AUTOR COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO RECEBIDO. REFLEXO NAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. Responsabilidade civil. É
presumida
a
culpa
do condutor que atravessa via
preferencial
, sem os cuidados devidos, e obstrui a passagem de veículo que por ela trafegava, causando colisão. Presunção de
culpa
do réu não afastada no caso concreto. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074436213, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 13/09/2018)

Logo, suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do demandante e o
acidente
de
trânsito
, bem como seu agir culposo
(culpa exclusiva)
, já que não tomou as cautelas que lhe eram exigidas ao cruzar via
preferencial
, contribuindo de forma determinante para a ocorrência do
acidente
de
trânsito
noticiado na inicial.

Desta maneira, diversamente do que faz crer a Apelante, esta não demonstrou ter agido com zelo e prudência, já que na verdade nem deveria estar no local do acidente, colocando outras pessoas em risco, já que confessou não ser habilitada para dirigir, o que a meu ver, faz concluir a ausência de cautela e pelo conhecimento do risco assumido.

Diante dos bem lançados fundamentos da sentença de lavra do Juízo singular, entendo que a análise da
culpa
pelo
acidente
de
trânsito
não comporta reforma, dado que os argumentos da apelante roboram a tese de que a colisão ocorreu na via
preferencial
pela qual transitava o terceiro automóvel.

E, independente de placa, se a condutora Apelante tivesse apta, experiente na direção, saberia perceber qual das ruas era a preferencial, ou na dúvida, aguardar e diminuir a velocidade.

Por fim, não restou comprovado que a colisão decorreu de omissão do Município de Rondonópolis, recusando-se a colocar placas de sinalização no cruzamento existente entre a Rua Pernambuco e a Rua Bahia e como se pode observar, igualmente, este não foi o elemento determinante da consolidação da culpa,
in casu.

Nes
te esteio, o artigo
220
do
Código de Trânsito Brasileiro
entabula:

"Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito:

IV- ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada;

VIII- sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes.

Infração - grave;"

Com isso, admite-se mais uma vez que a Apelante deixou de obedecer às regras transcritas, pois, ao chegar no cruzamento, teria que obrigatoriamente reduzir a velocidade, não importando se estava com pressa ou não, com placa ou não, evitando, assim, o acidente em questão.

No mesmo sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECLAMO RECURSAL DESPROVIDO. O ingresso em artéria indicada como preferencial, condiciona aquele que provém de via secundária à certeza de que não haverá interrupção do fluxo de tráfego, sob pena de restar caracterizada a sua culpa, com a invasão da preferência informando culpa autônoma e decisiva e que, como tal, prepondera sobre eventual excesso de velocidade sedizentemente praticado pelo guiante do veículo que trafega na via assinalada como principal."(AC n. 96.001163-3, de Chapecó, Rel. Des. Trindade dos Santos, julgada em 01/09/1998).

Portanto, comprovada a culpa exclusiva da vítima, entendo afastada a responsabilidade civil do Apelado e o seu consequente dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença
a quo
.

Com efeito, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020